Tribunal: STF
Processo: RE 90913
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
EMENTA: - APURAÇÃO DE HAVERES. 1- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ARTICULADO PRÓPRIO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. 2- NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART-668 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939 E AOS ARTS. 129 E 131 DO CÓDIGO COMERCIAL. APLICAÇÃO, NESSA PARTE, DAS SÚMULAS 282, 356 E 454; DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 3- CORREÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO, PELO ACÓRDÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CASO, ENTRETANTO, EM QUE NÃO HOUVE, DA PARTE INTERESSADA, RECURSO DE APELAÇÃO DA SENTENÇA, QUE NEGARA A CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO EM SEGUNDO GRAU. 4- PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E ASSIM PROVIDO. 5- HONORÁRIOS. QUESTÃO NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO (SÚMULAS 282 E 356). 6- CUSTAS. CONDENAÇÃO DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA PARCIAL. 7- SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.